Tribunal: STF
Processo: ARE 1380050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DE PARTE ASSENTADA PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. II, da Constituição da República. Asseveram inexistir discussão a respeito do reenquadramento dos inativos no cargo de auditor, versando a demanda apenas sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da Lei nº 7.051, de 1978, na qual ”restou assegurado o pagamento de quotas de produtividade para todos os integrantes do grupo ocupacional da tributação, arrecadação e fiscalização no Estado do Paraná”. Sustentam que a Lei Complementar nº 92, de 2002, apenas reproduziu o direito ao prêmio produtividade, que já vinha sendo assegurado anteriormente à atual Constituição da República, e que deixou de ser pago por determinado período de tempo, sob pena de contrariedade ao princípio do respeito ao direito adquirido. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Alegam os apelantes que, por ostentarem status jurídico de auditores fiscais, são parte legítima a se valer da decisão proferida nos autos n.º 824/2005, já transitada em julgado, que autoriza o recebimento do prêmio de produtividade, conforme precedentes da 6ª e 7ª Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. 



    Em que pese a tese defendida pelos apelantes, o recurso não merece provimento, porque o título executivo proveniente dos autos n.º 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP. Isso porque os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público, portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade.



    Nesse sentido é a jurisprudência da c. 6ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1.017.845-1, que determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa, conforme se infere a seguir:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RATEIO ANUAL DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002). LEGITIMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOMENTE AOS SERVIDORES QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CÍVEL EM RELAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS, SEM QUALQUER ALUSÃO DE QUE O DIREITO AO RECEBIMENTO DAS ALUDIDAS QUOTAS DE PRODUTIVIDADE SE ESTENDIA AOS AGENTES FISCAIS QUE TIVESSEM ASCENDIDO AO CARGO DE AUDITOR MEDIANTE A TRANSPOSIÇÃO. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 PRECEDEU A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ARTIGO 272 DO RITJPR. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS AGENTES FISCAIS REPRESENTADOS PELO SINDAFEPQUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR SEM QUE HOUVESSE PRESTADO CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA AUDITOR FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - AI - 1017845-1 - Curitiba - Rel.: Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - J. 07.03.2017)



    Acrescente-se ainda que o c. Órgão Especial, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156 da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n.º 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, nos estritos termos do disposto no art. 272-A do RITJ[2] e art. 949, parágrafo único, do CPC.



    (...)



    Portanto, a r. sentença deve ser confirmada na parte em que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos exequentes, ora apelantes.” (e-doc. 19).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator